Tribunal: TJES
Processo: 0015574-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015574-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON ONOFRE DALEPRANE

APELADO: EDNERI DALEPRANE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.012, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PERANTE A DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 784, IV DO CPC. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIRMADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gerson Onofre Daleprane contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
embargos à execução
, ajuizados em desfavor de Edneri Daleprane e Antônio Marcos Daleprane. O apelante pleiteia a nulidade do título executivo extrajudicial, alegando ilicitude no objeto, vícios de consentimento (erro e coação), onerosidade excessiva e ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. Também requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há as questões em discussão:
(i) determinar se o pedido de efeito suspensivo à apelação pode ser conhecido nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC;
(ii) analisar a validade do título executivo extrajudicial à luz das alegações de nulidade, vícios de consentimento, onerosidade excessiva e ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido, pois o requerimento foi formulado de forma inadequada e em momento inoportuno, em desatenção ao procedimento estabelecido no art. 1.012, § 3º, do CPC.

O título executivo extrajudicial decorre de autocomposição referendada pela Defensoria Pública, nos termos do art. 784, IV, do CPC, e possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, inexistindo nulidade sob esse aspecto.

A alegação de ilicitude no objeto deve ser afastada, pois as irregularidades perante a municipalidade constituem ilícito administrativo, não caracterizando ilicitude no âmbito do direito civil.

Não há comprovação dos alegados vícios de consentimento (erro e coação), sendo ônus do apelante apresentar provas suficientes, conforme art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

Inexiste onerosidade excessiva, uma vez que não foram demonstradas circunstâncias imprevisíveis e extraordinárias capazes de justificar o desequilíbrio contratual, nos termos do art. 478 do Código Civil.

A alegação de constrição de valores oriundos de aposentadoria é rejeitada, pois não há nos autos prova de bloqueio judicial ou extrato bancário que a comprove.

As cláusulas do acordo firmado refletem a autonomia da vontade das partes e foram pactuadas em contexto de igualdade, não havendo vícios que justifiquem a sua invalidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve observar os requisitos e procedimentos previstos no art. 1.012, § 3º, do CPC, sob pena de não conhecimento.

O título executivo extrajudicial firmado em autocomposição referendada pela Defensoria Pública possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário.

A irregularidade administrativa de um imóvel não caracteriza ilicitude do objeto no âmbito do direito civil.

A ausência de provas impede o reconhecimento de vícios de consentimento (erro ou coação) e de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, IV, 1.012, § 3º, 917, VI e 373, I; CC, arts. 104, 138, 151 e 478.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020.

TJES, AC nº 0012722-98.2015.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJES 09/12/2021.

TJES, AI nº 0034407-35.2017.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 14/05/2018.

Vitória/ES,
17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015574-94.2020.8.08.0024

APELANTE:
GERSON ONOFRE DALEPRANE

APELADOS:
EDNERI DALEPRANE e ANTÔNIO MARCOS DALEPRANE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERSON ONOFRE DALEPRANE
contra a r. sentença do id. 9936423, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pelo apelante em desfavor de
EDNERI DALEPRANE
e
ANTÔNIO MARCOS DALEPRANE
.

Em suas razões recursais (id. 9936427), o apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à sentença. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava pronto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. . De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso. Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

Isso posto, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Vencida a questão acima e adentrando aos argumentos meritórios, consoante consta no relatório, em razões recursais (id. 9936427), alega o apelante, em síntese, a nulidade do título executivo extrajudicial pela contrariedade ao artigo 104 do Código Civil.

Aduz que houve exploração de atividade econômica irregular (aluguéis de vagas de garagem e “quitinetes”), sem constituição de pessoa jurídica, autorização municipal, sinalização ou seguro apropriado, o que implica em ilicitude no objeto do negócio jurídico firmado entre as partes.

Salienta que nenhum dos embargados, ora apelados, providenciou a regularização do imóvel perante a Prefeitura de Vitória/ES para atender aos requisitos mínimos de exploração da atividade de guarda dos veículos.

Defende que houve vício na manifestação de vontade, pois possui alfabetização precária e desconhecia as consequências do “contrato de doação com cláusula de usufruto”, além de o acordo ter sido firmado sob coação.

Sustenta a ausência de certeza e liquidez do crédito exequendo, ante a cobrança de valores supostamente inconsistentes, além de haver onerosidade excessiva.

Aponta a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de montante oriundo de sua aposentadoria.

Afirma que, caso a execução seja mantida, deve a apelada Edneri Daleprane ser condenada à Obrigação de Não Fazer, para se abster de utilizar o imóvel localizado à Rua Roberto Silveira, 170, 2º andar, Santa Marta, Vitória/ES, por não ter sido mencionado no Título Executivo que instrui a execução.

Por esses fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo à apelação, haja vista que a execução implicaria na constrição de valores essenciais à subsistência do apelante, pessoa idosa de 79 anos de idade. No mérito, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença, com a consequente anulação da execução e, alternativamente, o reconhecimento dos vícios no negócio jurídico ou a declaração de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Contrarrazões no id. 9936429, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que os apelados, ora embargados e exequentes em primeiro grau de jurisdição, ingressaram com Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor do apelante, ora executado e embargante, tendo como objeto o acordo firmado entre as partes no Núcleo de Solução Extrajudicial de Conflitos e Triagem da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Necessário contextualizar que as partes firmaram a autocomposição a fim de regularizar a divisão dos frutos advindos do lote de terreno n. 11 da Quadra n. 2, situado no bairro Santa Mônica, Vitória/ES, explorado comercialmente pelo apelante por meio de aluguel de vagas de garagem e quitinetes. Na ocasião, restou avençado que, dentre outras cláusulas, o recorrente distribuiria o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) aos recorridos, ponto este que, segundo consta no feito executivo, não vem sendo cumprido, motivando o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Convém salientar que o título objeto da execução amolda-se à disciplina contida no artigo 784, IV do Código de Processo Civil que prevê, no rol de títulos executivos extrajudiciais, o “instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal”, inexistindo mácula na execução sob esse ponto de vista.

A normativa em questão, assim, atende o escopo da legislação processual de 2015, a qual privilegia a consensualidade e a autonomia entre as partes, atribuindo força executiva às transações celebradas perante o órgão defensorial, com presunção de liquidez e liquidez, que só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário.

Antes, porém, de examinar os requisitos processuais para arrimar a pretensão executiva, diante do argumento do apelante de que há ilicitude no objeto, deve-se verificar se o documento está em consonância com a legislação material, pois a transação celebrada extrajudicialmente traduz verdadeiro negócio jurídico firmado entre as partes, cujos elementos devem ser visualizados à luz do artigo 104 do Código Civil.

No caso em exame, o apelante sustenta ser o objeto ilícito em razão de os embargados não terem regularizado o imóvel perante a prefeitura de Vitória para atender aos requisitos mínimos de exploração da atividade de guarda dos veículos.

Entretanto, sabe-se que a ilicitude no objeto é atinente à contrariedade à lei, à moral, aos bons costumes ou à ordem pública, o que não se verifica nos autos, pois a autocomposição buscou solucionar controvérsia existente sobre um terreno com exercício de composse entre as partes e a distribuição dos frutos dele oriundos.

Assim, a alegada irregularidade perante a municipalidade constitui mero ilícito administrativo que é independente e não se confunde com a ilicitude do direito civil, instâncias estas independentes por vigorar no Brasil o sistema de contencioso administrativo, de modo que o argumento deve ser afastado.

Acerca do suposto vício na manifestação de vontade, o apelante, de uma maneira desconexa, sustenta que houve erro e coação, pois possui pouca alfabetização e, supostamente, foi ameaçado de ser levado à prisão na hipótese de não assinar o acordo.

Os vícios do consentimento são “aqueles em que a vontade não é expressada de maneira absolutamente livre”
, devendo ser averiguado se houve provas suficientes que confirmem a alegada mácula na autonomia da vontade.

O artigo 151 do Código Civil prevê que, para viciar a declaração da vontade, a coação deve incutir à vítima fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, a sua família, ou aos seus bens, ao passo que o erro ocorre quando há um equívoco na percepção da realidade (CC, art. 138), e, nas duas hipóteses, é ônus de quem alega comprovar referido vício do negócio jurídico (CPC, art. 373, I).

Contudo, não foi produzida nenhuma prova pelo apelante, o qual, inclusive, foi instado pelo juízo
a quo
a se manifestar sobre eventual interesse na instrução probatória, mas se quedou inerte (fls. 32/32-v).

Portanto, tenho que o apelante, ora embargante na origem, além de não ter subsumido os supostos fatos com ele ocorridos às hipóteses do Código Civil, também não se desincumbiu do seu ônus de prová-las. Nesse sentido, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. A anulação de ato jurídico por coação e/ou dolo requer prévia comprovação do vício. Fato alegado e não provado é fato inexistente, e assim, diante de tal panorama, impossível declarar a ausência de juridicidade da decisão impugnada. [...] (TJES; AI 0034407-35.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/04/2018; DJES 14/05/2018)

[...] 4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera alegação de erro ou vício de consentimento, sem provas robustas, não enseja a anulação do contrato, conforme precedentes citados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000739-76.2021.8.08.0021; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 19/11/2024)

Importante consignar, ainda, que eventual desavença entre as partes não afasta o exercício pleno da capacidade jurídica de consentir e atuar para a assinatura do instrumento contratual, tampouco o apontado parco letramento, o qual não gera qualquer restrição legal à contração de direitos e obrigações, desde que os demais requisitos para a formação do contrato estejam em consonância com a legislação, o que é o caso dos autos.

Ademais, trata-se de instrumento firmado em núcleo da Defensoria Pública, função essencial à justiça, cujos atos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, com incumbência constitucional de, dentre outras atribuições, prestar assistência jurídica aos necessitados (CF, art. 134), não sendo crível que a autocomposição ocorreu naquele local sob os vícios de erro e de coação, notadamente diante da ausência de provas.

Sobre a questão, esta Corte já se posicionou no sentido de que “não se pode afastar as partes da aplicação das cláusulas contratuais por elas mesmo estabelecidas e pactuadas sem qualquer vício de vontade". Trata-se de aplicação do princípio da pacta sunt servanda e, neste contexto, injusto seria o afastamento, em sede judicial, daquilo que foi livremente pactuado entre as partes com base em sua autonomia da vontade” (TJES; AC 0012722-98.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 30/11/2021; DJES 09/12/2021).

Dito isso, não há falar em vícios no negócio jurídico.

De igual forma, inexistem nos autos quaisquer elementos que afastem a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial, seja por ausência de fundamentação adequada que induziria a essa alegação, seja por insuficiência probatória.

Quanto à alegação de que Edneri Delaprane não deve permanecer no imóvel, necessário pontuar que o artigo 917, VI do Código de Processo Civil disciplina sobre as matérias a serem alegadas em embargos à execução, que devem se referir ao título executivo exequendo.

Nesse sentido, ainda que os embargos do devedor sejam um meio de oposição do executado contra a execução passível de apresentação de qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, os pontos por ele aventados devem estar atinentes ao próprio título executivo, sendo incabível argumentos externos que com ele não se coadunam.

No tocante à alegada onerosidade excessiva sob o argumento de que o acordo impõe obrigações apenas ao apelante, sem contrapartida dos apelados, nota-se que, em verdade, houve uma impropriedade terminológica na utilização do termo jurídico em questão e, ao que parece, o recorrente, em verdade, argumenta a desproporção na distribuição das obrigações entre as partes, e não a ocorrência de uma situação imprevisível e extraordinária que comprometeu o cumprimento da obrigação.

Contudo, não há relato nos autos ou provas de acontecimento superveniente e imprevisível capaz de desequilibrar a base econômica do negócio, inexistindo causa capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (CC, art. 421). Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO ADIMPLIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 478, do CC/02, exige-se, para a aplicabilidade da teoria da imprevisão, concomitantemente, a superveniência de fato apto a gerar onerosidade excessiva para uma das partes, acompanhado de extrema vantagem para a outra. Precedentes. II. Na hipótese, para além da ausência de demonstração de extrema vantagem do apelado proporcionada pela alegada deterioração financeira do apelante, sobre a qual a instituição financeira não possui ingerência, nota-se, em verdade, que referido acontecimento gerou a inadimplência do consumidor, circunstância negativa para a satisfação do direito do credor, a ponto de ter acionado o Poder Judiciário. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5008690-63.2021.8.08.0012; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: Des.JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 25/10/2023)

Não bastasse, diferentemente do que foi sustentado, uma breve análise dos termos do acordo permite concluir que foram estipuladas obrigações recíprocas entre os envolvidos e inexiste desproporção na avença firmada que, frise-se, passou pelo crivo da Defensoria Pública.

Por fim, não merece acato o argumento do apelante de que houve constrição judicial de valor referente a sua aposentadoria, pois, ao compulsar o feito executivo (processo n. 0032854-15.2019.8.08.0024), não se verifica determinação judicial nesse sentido, documento que demonstre a realização do bloqueio pelo juízo, tampouco extrato bancário comprovando a alegação.

Conclui-se, pois, que o acordo firmado está no âmbito de disponibilidade negocial entre os envolvidos, em uma relação paritária e sem máculas, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois arbitrados no máximo legal pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões